Tribunal: STF
Processo: Rcl 84955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA PLATAFORMA YOUTUBE: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 19.9.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 1006547-56.2025.8.13.0024, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 18.9.2025, o juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu a tutela provisória de urgência requerida por Central Mineira Atacadista Ltda. – Cema na ação ordinária, com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra Benoni Benjamin Cardoso Mendes, e determinou a exclusão de vídeo em seu canal da plataforma Youtube. Foram fundamentos da decisão:



    “Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CEMA – CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA. contra BENONI BENJAMIN CARDOSO MENDES todos qualificados, na qual os autores requerem a concessão de tutela de urgência, em caráter antecipado, para que seja determinada a retirada de circulação de vídeo divulgado sem autorização e supostamente descontextualizados, que maculariam a imagem do autor. Os autores fundamentam a pretensão com base no argumento de que o vídeo divulgado pelo réu, produtor de conteúdo no YouTube com grande número de visualizações e inscritos, foi produzido sem a autorização da autora, e de forma ofensiva à imagem da empresa requerente. No vídeo, registra-se um embate entre o réu e funcionários da empresa requerente, que expõe de forma vexatória os funcionários do estabelecimento, mesmo após aviso de que não poderia gravar no local. A tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. Salienta-se que a veiculação, pela requerida, de um vídeo na rede YouTube, no qual divulga fatos hipoteticamente inverídicos, que afetam a imagem da autora, denota-se um abuso do direito de liberdade de expressão, na medida em que há a possibilidade real de afetar a continuidade do estabelecimento comercial da autora. Cumpre ressaltar que a conduta imputada à autora no vídeo foi alvo de processo judicial, que veio a ser julgado improcedente, com sentença já transitada em julgado, de forma que nota-se a verossimilhança das alegações autorais. Não obstante, é preciso destacar que os vídeos veiculados pela requerida já quase ultrapassam 3 milhões de visualizações na referida rede social, restando evidente a potencialidade ofensiva da manutenção do vídeo. Portanto, pelos motivos acima expostos, DEFIRO a tutela pretendida, para determinar a suspensão de exibição do conteúdo do vídeo 
descrito em inicial, da rede social YouTube, sob a URL https://www.youtube.com/watch?v=m5xNwJW7Fm0%20. Oficie-se ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (YOUTUBE) para que se proceda a imediata suspensão de exibição do conteúdo das URL https://www.youtube.com/watch? v=m5xNwJW7Fm0%20, em até 48h, sob pena de se sujeitar as penalidades previstas na Lei 
nº 12.965/2014”(e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão, Benoni Benjamin Cardoso Mendes ajuíza a presente reclamação, na qual esclarece ser “jornalista, inscrito sob o 
nº 21.848, (...) conhecido nacionalmente por Ben Mendes, apresentador do programa jornalístico intitulado Ronda do Consumidor. A Ronda do Consumidor é publicada no canal do Youtube Ben Mendes TV, e atualmente possui um milhão e oitocentos e um mil espectadores ativos” (fl. 2). 



    Afirma promover “a mediação entre consumidor e fornecedor. Seu trabalho é aclamado nacionalmente e contribui ricamente para a sociedade como um todo, inclusive, evitando demandas judiciais e gerando economia aos cofres públicos, uma vez que o objetivo das mediações é a composição amigável entre as partes. De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático” (fl. 3).



    Informa que o consumidor Waldivino Gomes Neves dirigiu-se ao Supermercado Villefort – Unidade Betânia e, ao estacionar o veículo, foi advertido por funcionária do estabelecimento que o estacionamento seria destinado apenas a clientes. Depois de realizar suas compras e retornar para casa, percebeu que seu veículo havia sido arranhado de uma extremidade a outra. 



    Relata que o supermercado teria se comprometido a realizar o reparo no veículo e exigido a apresentação de três orçamentos e da nota fiscal das compras realizadas, o que teria sido providenciado pelo consumidor. Acrescenta que, sem solução para o problema, o consumidor contatou a equipe do reclamante e, “em 02/01/2.024, o jornalista acompanhou o consumidor até o supermercado, a fim de que o diálogo fosse estabelecido e a composição amigável se concretizasse. Porém, o que ocorreu foi um verdadeiro espetáculo de depreciação ao Sr. Waldevino, (...) [tendo] o supermercado acion[ado] a Polícia Militar. A reportagem gravada foi 
publicada nas plataformas no canal Ben Mendes TV, anexo II, https://www.youtube.com/watch?v=m5xNwJW7Fm0” (fl. 5).



    Alega que “a reportagem publicada (...) possui natureza puramente informativa. Em suma, ela apenas reproduz a mediação realizada. (...) A matéria jornalística que está sendo alvo de censura prévia, possui natureza informativa, foi baseada em provas idôneas e trata de um assunto de ordem pública e interesse social, assim dizendo, está dentro dos limites constitucionais das liberdades de pensamento, expressão e imprensa. Trata-se de material puramente jornalístico, onde o repórter buscou trazer a público, a problemática enfrentada pelo consumidor” (fls. 5-6).



    Sustenta que, “no julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação, configura censura em qualquer hipótese, sendo admitida somente em situações excepcionais, a exemplo do discurso de ódio” (fl. 7).



    Enfatiza que “a censura prévia imposta ao Reclamante é manifesta, razão pela qual, não podemos ficar inertes diante da mordaça. A reportagem censurada possui caráter meramente informativo e foi baseada em documentos reais e idôneos, razão pela qual, deve ser mantida no ar” (fl. 9).



    Argumenta que, “ao restringir a circulação da matéria jornalística com base em premissas equivocadas, o juízo a quo, retirou do conhecimento dos cidadãos, informação de interesse público, o que vai de encontro à autoridade dessa Corte, firmada no julgamento da ADPF 130/DF” (fl. 9).



    Requer medida liminar para determinar “a manutenção da reportagem atacada no ar (ANEXO II https://www.youtube.com/watch?v=m5xNwJW7Fm0 ) até a decisão final desta Suprema Corte, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial”(fl.10).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “com a 
consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, 
fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (ANEXO II https://www.youtube.com/watch?v=m5xNwJW7Fm0), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 11).



    3. Em 26.9.2025, a medida liminar requerida nesta reclamação foi deferida para suspender os efeitos da tutela provisória deferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 1006547-56.2025.8.13.0024, pela qual determinada a retirada de matéria de conteúdo jornalístico do canal mantido pelo reclamante no Youtube (e-doc. 10).



    4. Em 3.10.2025, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 14).



    5. Em 28.10.2025, CEM - Central Mineira Atacadista apresentou contestação, na qual sustenta inviabilidade da reclamação, pois não haveria aderência estrita com o paradigma de descumprimento invocado e teria sido manejada como suscedâneo recural (e-doc. 16). 



    Alega que “o juízo de primeiro grau não determinou a remoção do vídeo por seu conteúdo meramente informativo ou crítico, mas por constatar, em cognição sumária, que o material era ofensivo, descontextualizado e causador de dano à imagem da empresa, especialmente por divulgar fatos sobre uma controvérsia judicial já transitada em julgado, na qual a pretensão do consumidor foi julgada improcedente” (fl. 4, e-doc. 16).



    Enfatiza que “a decisão judicial não visou calar a imprensa, mas sim coibir um ilícito específico, perpetrado por meio da internet. A ausência de identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma é, portanto, manifesta” (fl. 4, e-doc. 16).



    Assinala que “o Reclamante busca travestir de "reportagem jornalística" o que, na verdade, é um ataque deliberado à imagem da Beneficiária. O vídeo em questão não se limita a informar, mas a criar um espetáculo sensacionalista, EXPONDO DE FORMA VEXATÓRIA OS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO E DISTORCENDO A REALIDADE DOS FATOS. (...) O Reclamante realizou gravações NÃO AUTORIZADAS dentro do estabelecimento da beneficiária. Ao invés de atuar de forma diligente, investigativa e imparcial, como se espera de um profissional da imprensa que ele próprio diz ser, o Reclamante adotou uma conduta ofensiva, ameaçadora, excessiva e constrangedora” (fl. 5, e-doc. 16)



    Argumenta que, “ao analisar a sequência de vídeos publicados no canal do Reclamante, fica evidente que todos seguem a mesma linha sensacionalista, tumultuosa e desrespeitosa, sem qualquer cunho jornalístico. Muito pelo contrário, percebe-se (...) que o seu cunho é, além de sensacionalista e atentatório, notadamente comercial (e não assistencial ou informativo), sendo que, com a viralização do vídeo postado pelo Reclamante, recebe monetização da plataforma YouTube sobre o número de visualizações e sobre o números de inscritos” (fl. 6, e-doc. 16).



    Alega que “a presente Reclamação deve ser julgada totalmente improcedente, uma vez que já foi reconhecido, em processo judicial transitado em julgado, que a Beneficiária não praticou qualquer ato ilícito ou irregularidade relacionada ao episódio objeto do vídeo difamatório divulgado pelo Reclamante” (fl. 8, e-doc. 16).



    Pede seja a reclamação julgada improcedente.



    6. Em 4.11.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação constitucional. Tutela provisória de urgência deferida para excluir matéria jornalística da plataforma Youtube. Alegada violação à ADPF 130. Procedência. Posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela de urgência no Processo n. 1006547-56.2025.8.13.0024 e determinar a retirada de matéria jornalística do reclamante do canal Youtube, o juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    8. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    9. Na espécie, o juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu tutela de urgência determinando ao reclamante que suspendesse a exibição postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu canal na plataforma do Youtube, a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    10. Como antecipado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, ao se determinar a supressão de matéria de conteúdo jornalístico e informacional, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado.(…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…)



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    11. O exame da presente reclamação revela que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, realça:



    “Na hipótese dos autos, a Juíza de Direito, ao determinar a exclusão do vídeo da plataforma Youtube, argumentou o seguinte (fl. 19): 



    No vídeo, registra-se um embate entre o réu e funcionários da empresa requerente, que expõe de forma vexatória os funcionários do estabelecimento, mesmo após aviso de que não poderia gravar no local. 



    A tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 



    Salienta-se que a veiculação, pela requerida, de um vídeo na rede YouTube, no qual divulga fatos hipoteticamente inverídicos, que afetam a imagem da autora, denota-se um abuso do direito de liberdade de expressão, na medida em que há a possibilidade real de afetar a continuidade do estabelecimento comercial da autora. 



    Cumpre ressaltar que a conduta imputada à autora no vídeo foi alvo de processo judicial, que veio a ser julgado improcedente, com sentença já transitada em julgado, de forma que nota-se a verossimilhança das alegações autorais. Não obstante, é preciso destacar que os vídeos veiculados pela requerida já quase ultrapassam 3 milhões de visualizações na referida rede social, restando evidente a potencialidade ofensiva da manutenção do vídeo. 



    Como se vê, a Magistrada fundamentou o ato decisório nos possíveis danos causados à imagem, bem como na continuidade do estabelecimento comercial da autora. 



    Ocorre que eventuais danos sofridos poderão ser compensados por meio de indenização, tendo em vista que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 



    O Ministro Roberto Barroso ressalta os principais motivos pelos quais a liberdade de expressão ocupa um lugar privilegiado tanto no ordenamento jurídico interno como nos documentos internacionais: 



    Este lugar privilegiado que a liberdade de expressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua proteção, entre os quais se destacam cinco principais: (i) a função essencial que desempenha para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático; (ii) a dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial; (iii) a busca da verdade, ao contribuir para que ideias só possam ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras ideias; (iv) a função instrumental ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros; e, conforme destacado anteriormente (v) a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação. (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) [grifo nosso]



    Assim, o afastamento da liberdade de expressão é medida excepcional, o que não se verifica no caso dos autos. III. Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da Reclamação (e-doc. 28).



    12. Se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atenta contra direito fundamental de quem deveria se responsabilizar por garanti-los e contra a Constituição o poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 



    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.



    13. Pelo exposto, comprovado o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da Décima Nona Vara Cível de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 1006547-56.2025.8.13.0024, determinando outra seja proferida com integral respeito ao direito de informar e ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora